Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700636-84.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE DE LIMA SAMPAIO MILENO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOSE DE LIMA SAMPAIO MILENO, no qual aponta como causador de constrangimento ilegal o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 0700390-85.2022.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira. Afirma a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15.01.2022, em razão da prática, em tese, das condutas previstas nos art. 140 (injúria) e 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal, na forma da Lei no 11.343/2006 e no art. 24 da referida Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva). Sobreveio a audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Insurge-se contra a decisão constritiva alegando, em suma, a expecionalidade da prisão cautelar e que a medida extrema de restrição da liberdade deve observar a repressão ao delito, sem descuidar do respeito às “garantias constitucionais e convencionais do acusado”. Alega, ainda, que a prisão somente pode ser decretada quando as medidas cautelares menos gravosas revelarem-se insuficientes e que, nos autos de no 0716298-95.2021.8.07.0009, nos quais foram impostas as medidas protetivas de urgência, não havia sido fixada qualquer cautelar diversa do encarceramento e prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. Defende que, apesar do descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, não houve notícia de episódio de violência física ou de risco concreto à ofendida, de maneira que, no seu entender, a fixação de medidas cautelares mais restritivas e menos gravosas que a constrição da liberdade, tais como o monitoramento eletrônico, mostram-se suficientes para resguardar a integridade da ofendida e resguardar o cumprimento das proibições determinadas. Assevera que as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade das medidas menos severas, destacando que o paciente é primário e que, em caso de condenação, dificilmente será imposto a ele o regime inicial fechado, o que torna a prisão preventiva manifestamente desproporcional. Arremata defendendo a ausência dos pressupostos que autorizam a segregação cautelar. Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula pela confirmação da ordem. Junta documentos. O pedido de liminar foi indeferido (ID 31967292). As informações foram prestadas noticiando que, naquele momento, os autos haviam sido recebidos do NAC e seriam remetidos para o Ministério Público, para manifestação. Além disso, informou-se que não havia sido apresentado pedido de revogação da prisão preventiva (ID 31997410). Instada, a il. Procuradoria de Justiça se manifestou pela não admissão do writ, em virtude da perda superveniente do objeto. As informações complementares foram solicitadas, diante da notícia da soltura do paciente (ID 32227491), as quais foram prestadas dando conta que o d. Juízo da origem revogou a prisão preventiva, determinando a expedição de alvará de soltura (ID 32312170). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia de que a prisão preventiva do paciente foi revogada, consoante se observa das informações complementares prestadas pelo d. Juízo apontado como coator (ID 32312170), não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal[1] c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.